Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DETRAN/DF. IBFC. LEGITIMIDADE PASSIVA. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME, SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO É PESSOA NEGRA. CONDIÇÃO RACIAL COMPROVADA. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS, PROSSEGUINDO NO CONCURSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a demanda veiculada em juízo pelo autor – direito de concorrer às vagas destinadas a pessoas negras e prosseguimento no certame – é capaz, em tese, de afetar a esfera jurídica dos réus, banca examinadora e entidade da administração pública que busca preencher cargo público por meio da concorrência – ao impor a manutenção do candidato no concurso e, atendidos os demais requisitos previstos no edital, sua posterior nomeação e posse –, inconteste a legitimidade daqueles para figurar no polo passivo.
2. Comprovado, mediante laudo pericial, ser pessoa negra o candidato, ilegal a eliminação deste do concurso público, ao argumento de que "não apresenta características fenotípicas negroide". 2.1. Necessária, consequentemente, a anulação do ato administrativo de eliminação, para assegurar ao autor o direito de, concorrendo às vagas reservadas às pessoas negras, prosseguir nas etapas subsequentes do concurso público, incluindo nomeação e posse, desde que atendidos os demais requisitos editalícios. 2.2. Ao assim proceder, o Poder Judiciário não se imiscui no mérito do ato administrativo de eliminação do candidato do certame, limitando-se, ao contrário, a promover o controle de legalidade da atuação administrativa, inexistindo, desse modo, qualquer afronta ao princípio da separação de Poderes.
3. Apelos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/DF rejeitada. No mérito, desprovidos os recursos. Honorários majorados.